Tribunal: TJDFT
Processo: 0718365-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718365-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARILUZIA RODRIGUES NOGUEIRA RECORRIDA: POLI CARE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CÁRTULAS EMPRESTADAS PELO EMITENTE A TERCEIROS. CONTRATO ASSINADO PELA EMITENTE COMO DEVEDORA SOLIDÁRIA. DESVINCULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O emitente dos cheques responderá junto ao credor pelo seu adimplemento, assumindo assim a posição de garantidor do débito frente ao portador do título, que o recebeu de boa-fé, revelando-se irrelevante o fato de tê-lo emprestado a terceiro, pois tendo emprestado as cártulas a terceiro, assumiu o risco de responder pela obrigação cartular. 2. Tratando-se de dívida consubstanciada em cheque, qualquer cálculo que exprima a incidência de juros e correção monetária utilizando como termo inicial a data da propositura da lide e da citação da ré estaria claramente em desacordo com as normas legais que regem a espécie. 3. Decaindo uma das partes em sucumbência mínima quanto ao seu pedido, deve a outra arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios, quando houver dado causa ao ajuizamento da demanda, nos termos do parágrafo único do art. 21 , § único , do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente indica negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), asseverando que deveria ter sido observada a analogia no presente caso, em especial, os costumes, uma vez que o empréstimo de cheques seria prática normal da sociedade, devendo a responsabilidade ser incumbida à sua genitora que se utilizou e se beneficiou da prestação dos serviços e dos títulos em questão; b) artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de que deve ser obedecido o princípio da boa-fé, quanto às obrigações dos cheques, devendo a sua devolução ser incumbida à sua genitora, tendo em vista sua renda ser de R$ 19.739,78 (dezenove mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos); c) artigo 405 do CC, sustentando que os juros de mora e a correção monetária devem ser contados a partir da sua citação; e d) artigo 85, §§ 1o, 2o, 6o e 14, do Código de Processo Civil, com vistas à condenação da recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à condenação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 4o da LINDB, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 113 e 422, ambos do CC, e 85, §§ 1o, 2o, 6o e 14, do CPC, na medida em que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e do conjunto de fatos e de provas acostados aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve subir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 405 do CC, porque a recorrente deixou de rebater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “É certo que o ordenamento jurídico prevê regras gerais nos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil (...). Entretanto, essas regras gerais, não são aplicáveis em cobrança ou execução de dívidas expressas em cheques, pois há normas especiais que regem a matéria, afastando a incidência do regramento geral. Para o caso, deve-se observar o disposto no artigo 52 da Lei no 7.357/85 (...). Assim, o termo inicial para o cômputo dos juros de mora é a data da primeira apresentação do título expresso pelo cheque à instituição financeira, momento em que se verifica a ausência de provisão de fundos para sua quitação. De outro lado, a correção monetária, que traduz o meio hábil e idôneo para preservar o poder de compra da moeda, deve incidir desde a emissão do título. Destaca-se que tais regras são aplicáveis para todos os tipos de demandas judiciais as quais o portador de um título executivo possa lançar mão, ou seja, demandas de cobrança, execução, monitória e até mesmo locupletamento ilícito” (ID 12855724). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Quanto à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de a recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1770320/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/8/2019). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente em honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027